Tribunal: TJDFT
Processo: 0730577-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0730577-81.2019.8.07.0001 APELANTE: ADALBERTO CARLOS VARIANI, CELSO GIBBERT, CELSO JOSE KONZEN, DIRLENE LIELL SISTI, ELIANA KIND, GILBERTO ANTONIO MATTIELLO, GIOVANA RAQUEL MORO, JAIRO ANTONIO PUNTEL, REGINA WELTER, SIMONE PAULA SIVIERO, VALTER JOSE GIORDANI APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Apelantes para que se manifestem, em 5 (cinco) dias, sobre a prejudicial de decadência arguida nas contrarrazões (Id. 19030852). Brasília, 27 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora